Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OPERADA A PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE HOSPITAL. DOSIMETRIA DA PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A celebração do acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, e não um direito subjetivo do acusado. Ademais, não se acolhe o pedido de oferecimento do ANPP, tendo em vista que a Defesa não requereu no momento oportuno, isto é, em sede de resposta à acusação, a remessa dos autos à instância de revisão para reexaminar a possibilidade de oferecimento do referido acordo. Nem mesmo nas alegações finais, a Defesa requereu a remessa dos autos à instância de revisão do órgão ministerial, sendo inviável acolher o pleito do recorrente em sede recursal. Operada a preclusão da matéria.
2. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O caso em exame não se enquadra nos requisitos citados, haja vista que o réu é portador de maus antecedentes e o valor da res furtiva é elevado.
3. Improcedente o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, pois ausente a voluntariedade do agente para devolver o bem subtraído.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.